Tribunal: TJBA
Processo: 8001061-43.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001061-43.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADECLIDES ARAUJO

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR CONSUMIDOR ANALFABETO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE CONTRATUAL, CONDENOU À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, reformando a sentença de improcedência, reconheceu a nulidade de contratos de empréstimo consignado firmados com consumidor idoso e analfabeto, por inobservância das formalidades legais (ausência de assinatura a rogo). O julgado embargado condenou a instituição à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência dos seguintes vícios no acórdão, apontados pela parte embargante:

a) Omissão e Contradição quanto à condenação à restituição em dobro do indébito, sob o argumento de que não foi demonstrada a má-fé da instituição financeira, requisito que entende necessário para a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor;

b) Contradição na fixação do termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais, argumentando que, por se tratar de relação contratual, a incidência deveria ocorrer a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), e não do evento danoso (Súmula 54 do STJ), como determinado no acórdão;

c) Omissão quanto à fixação do marco inicial da correção monetária sobre os valores a serem compensados, referentes aos montantes creditados na conta da parte embargada.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão restritas à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O recurso não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo com a decisão desfavorável, como pretende a parte embargante.

4.
Não há omissão ou contradição quanto à restituição em dobro. O acórdão está alinhado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), segundo a qual a devolução em dobro independe da demonstração de má-fé (elemento subjetivo), sendo cabível quando a cobrança indevida decorrer de conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo a comprovação de engano justificável pelo fornecedor. A celebração de contrato com consumidor analfabeto sem as formalidades legais mínimas de proteção configura conduta contrária à boa-fé e erro injustificável, o que fundamenta a sanção.

5.
Inexiste contradição na definição do termo inicial dos juros de mora. O acórdão declarou a nulidade absoluta dos contratos. Negócio jurídico nulo não produz efeitos. Portanto, a relação entre as partes não é contratual, mas extracontratual, decorrente de ato ilícito (descontos indevidos baseados em contrato nulo). Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme corretamente aplicado com base na Súmula 54 do STJ.

6.
A alegação de omissão sobre o marco inicial da correção monetária do valor a ser compensado, contudo, merece acolhida. A ausência de fixação expressa no dispositivo gera insegurança jurídica e pode dar azo a controvérsias na fase de cumprimento de sentença. O vício deve ser sanado para determinar que o valor a ser compensado (creditado ao consumidor) seja corrigido monetariamente desde a data do efetivo depósito, garantindo o retorno das partes ao
status quo ante
de forma equilibrada.

7.
Recurso conhecido e parcialmente acolhido.

Tese de julgamento:

"1. A oposição de embargos de declaração com o propósito de rediscutir o mérito da decisão e manifestar inconformismo com o resultado do julgamento não se amolda às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Declarada a nulidade absoluta do contrato, a responsabilidade civil por danos dela decorrentes é extracontratual, atraindo a incidência da Súmula 54 do STJ para a fixação do termo inicial dos juros de mora.

3. Para fins de compensação, o valor creditado na conta do consumidor deve ser corrigido monetariamente desde a data do efetivo depósito, assegurando o retorno das partes ao estado anterior e evitando o enriquecimento sem causa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8001061-43.2023.8.05.0127,
nos quais figuram como Embargante,
BANCO PAN S.A,
e Embargado,
ADECLIDES ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça